Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754822-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ATILA MARTINS DE OLIVEIRA, LIDIANE MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LIDIANE MARTINS DA SILVA em favor de ÁTILA MARTINS DE OLIVEIRA, requerendo a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante, em 08/08/2024, como incurso, em tese, nas penas dos crimes do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (ID 67617639). Informações prestadas (ID 67815241). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do writ e denegação da ordem (ID 67869788). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença em 27/01/2025, que julgou procedente a pretensão punitiva e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (ID 223630870, autos no 0712903-90.2024.8.07.0009). Confira: “(...) Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ÁTILA MARTINS DE OLIVEIRA devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a autoria das condutas previstas no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (por duas vezes) e no art. 147-B do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, conforme os fatos descritos nas ações penais no 0716187-09.2024.8.07.0009 e no 0712903-90.2024.8.07.0009. (...) Concurso material Diante do concurso material de infrações penais, somo as penas acima infligidas. Resultado final: 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos. (...) Regime Inicial Determino para o cumprimento da pena corporal o regime inicial ABERTO, forte no artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, pois se trata de sentenciado tecnicamente primário. (...) O réu encontra-se preso desde o dia 8/8/2024 (nos autos de no 0712903-90.2024.8.07.0009). A prisão preventiva deve ser revogada, diante da pena aplicada e do regime de cumprimento fixado - menos gravoso do que a própria custódia cautelar. Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado. Expeça-se, com urgência, ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver o réu preso.” Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois com a expedição do alvará de soltura (ID 223781766, origem), foi revogado o ato apontado como coator, não mais subsistindo o interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator